Tribunal: TJES
Processo: 5009102-86.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009102-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MARCIO CALMON SCHIAVO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009102-86.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: MARCIO CALMON SCHIAVO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇA DE TARIFA DE SEGURO PRESTAMISTA. TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou à restituição em dobro de cobranças efetuadas a título de “seguro prestamista”. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à cobrança de seguro prestamista, destaca-se o que dispõe o enunciado do Recurso Especial Repetitivo nº 972, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

(3). Como bem observado pelo Juízo de origem, na hipótese dos autos, não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro em questão, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia despendida em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o diagnóstico da venda casada, como comportamento institucionalizado e de ilicitude manifesta, é infenso à qualificação da excludente do “engano justificável”, sendo objetivamente caracterizada a má-fé do Recorrente, não merecendo retoques a r. sentença no particular.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)